Tribunal: TCU
Processo: 039.198/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos do programa PROJOVEM CAMPO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Boqueirão do Piauí/PI, no exercício 2014, para a execução do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Rural). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, Valdemir Alves da Silva, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Valdemir Alves da Silva, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 15,60 22/5/2015 7,80 22/6/2015 1.100,00 9/7/2015 2.145,00 14/7/2015 7,80 23/7/2015 15,60 23/7/2015 4.512,81 5/3/2015 18,42 7/4/2015 29,28 7/4/2015 2.461,92 10/4/2015 23,40 30/4/2015 7,80 24/8/2015 15,60 24/8/2015 15,60 23/9/2015 7,80 23/9/2015 37,40 23/10/2015 15,60 23/10/2015 7,80 23/10/2015 796,49 5/1/2016 1.000,00 12/2/2016 1.164,46 23/2/2016 838,76 23/2/2016 1.164,46 25/4/2016 1.400,00 9/6/2016 809,60 23/6/2016 809,60 23/6/2016 809,60 23/8/2016 1.551,75 6/2/2017 1.164,46 23/2/2017 882,18 23/3/2017 12.244,50 30/4/2015 2.926,04 30/4/2015 1.164,46 7/5/2015 2.281,92 8/5/2015 751,16 22/5/2015 1.449,92 22/5/2015 724,96 22/5/2015 7,80 22/5/2015 12.244,50 22/5/2015 15,60 22/5/2015 2.281,92 5/6/2015 12,50 12/6/2015 7,50 12/6/2015 7,50 15/6/2015 12,50 15/6/2015 37,40 22/6/2015 12.244,50 22/6/2015 15,60 22/6/2015 6,80 22/6/2015 1.449,92 22/6/2015 751,16 22/6/2015 7,80 22/6/2015 2.281,92 6/7/2015 55,00 9/7/2015 55,00 10/7/2015 55,00 14/7/2015 12.244,50 23/7/2015 1.449,92 23/7/2015 15,60 23/7/2015 751,16 23/7/2015 2.281,92 5/8/2015 751,16 24/8/2015 15,60 24/8/2015 7,80 24/8/2015 1.449,92 24/8/2015 9.915,58 24/8/2015 55,00 1o/9/2015 55,00 3/9/2015 2.281,92 8/9/2015 1.449,92 23/9/2015 15,60 23/9/2015 7,80 23/9/2015 9.915,58 23/9/2015 751,16 23/9/2015 2.371,92 6/10/2015 11.365,50 23/10/2015 1.449,92 23/10/2015 751,16 23/10/2015 37,40 23/10/2015 15,60 23/10/2015 7,80 23/10/2015 2.371,92 5/11/2015 50,00 12/2/2016 47,50 13/7/2016 70,00 4/10/2016 1.164,46 7/5/2015 1.090,29 12/6/2015 1.100,00 1o/9/2015 9.965,58 25/1/2016 1.535,43 5/4/2016 1.164,46 23/5/2016 809,60 22/7/2016 1.294,90 13/1/2017 862,04 5/4/2017 1.164,46 5/4/2017 915,30 28/10/2014 115,07 31/10/2014 152,69 6/11/2014 460,81 24/11/2014 865,58 19/1/2015 836,10 27/2/2015 43,02 2/3/2015 129,02 5/3/2015 9.3. aplicar a Valdemir Alves da Silva, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c art. 267 do RI/TCU, multa no valor de 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.6. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, para a adoção das medidas que entender cabíveis.